Tribunal: TJDFT
Processo: 0744054-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0744054-38.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CELSO FRANCISCO BORGES NETO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por CELSO FRANCISCO BORGES NETO contra a decisão ID origem 172895507, proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0711769-86.2023.8.07.0001, movida pelo BANCO DE BRASILIA S.A. – BRB, ora agravado, em face do agravante e de PREMIUM VEÍCULOS LTDA.. Na ocasião, o Juízo rejeitou o pedido de suspensão de todos os atos de constrição efetuados nos autos de origem e determinou a realização de busca por bens penhoráveis, nos seguintes termos: Considerando que a suspensão operada pela recuperação judicial não se estende ao avalista, prossiga-se nos de termos da decisão de id. 159849008, com a pesquisa de bens penhoráveis dos executados. Nesse sentido é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal, in verbis: [...] Nas razões recursais, o agravante conta que a demanda de origem cuida de Execução de dívida oriunda de Cédula de Crédito Bancário promovida pelo agravado em face da empresa Premium Veículos Ltda.. Registra que é sócio da pessoa jurídica e que figurou no instrumento como interveniente garantidor da dívida, juntamente com sua esposa, Fabianne Leão da Silveira Borges. Noticia que a referida empresa ajuizou a Ação de Recuperação Judicial n. 5206177-57.2023.8.09.0072, que tramita na 2a Vara Cível da Comarca de Inhumas/GO, tendo aquele Juízo determinado a suspensão de todas as ações ajuizadas em desfavor da pessoa jurídica, inclusive as referentes aos credores particulares do sócio solidário, por 180 (cento e oitenta) dias. Sustenta, assim, que a demanda de origem deve ser sobrestada. Ao final, o agravante requer, em suma, o conhecimento do recurso; a atribuição de efeito suspensivo, para que a decisão recorrida e os autos de origem sejam sobrestados em relação a ele pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, na forma da decisão proferida nos autos da Ação de Recuperação Judicial; no mérito, o seu provimento, para que a decisão recorrida seja reformada nos termos alinhavados. Preparo recolhido. O pedido de tutela de urgência recursal foi indeferido na decisão ID 52634543. O agravado apresenta contrarrazões, nas quais requer o não provimento do recurso. É o relatório. DECIDO. Conheço o recurso, eis que preenche os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. A controvérsia cinge-se à possibilidade de suspensão da Execução pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, na forma da decisão proferida nos autos da Ação de Recuperação Judicial n. 5206177-57.2023.8.09.0072, que tramita na 2a Vara Cível da Comarca de Inhumas/GO. Ao analisar o pedido de tutela de urgência – recebido como antecipação dos efeitos da tutela –, assim me manifestei a respeito da plausibilidade do direito do agravante: [...] DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Cumpre-me, então, analisar o pedido de tutela de urgência, consistente no sobrestamento da decisão recorrida, na qual o Juízo de 1o Grau indeferiu a suspensão dos atos de constrição e dos autos de origem por 180 (cento e oitenta) dias, na forma da decisão proferida nos autos da Ação de Recuperação Judicial n. 5206177-57.2023.8.09.0072, que tramita na 2a Vara Cível da Comarca de Inhumas/GO. Com efeito, apesar de ter requerido a atribuição de efeito suspensivo, observo que o requerimento revela pedido antecipação dos efeitos da tutela, pois pugna por uma providência ativa em sede recursal, qual seja, a suspensão da tramitação da demanda de origem. Nada obstante, considerando que ambas as medidas são espécies de tutela provisória de urgência, bem como a notória semelhança entre os requisitos exigidos (art. 995, parágrafo único, e art. 300, caput, ambos do CPC), aplico a fungibilidade para receber o pleito como tutela antecipada. Nesse aspecto, de acordo com o art. 1.019, inciso I, do CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, avalio a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se à obrigatoriedade de sobrestamento do feito de origem em face da decisão prolatada pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Inhumas/GO nos autos da Ação de Recuperação Judicial n. 5206177-57.2023.8.09.0072, no seguinte sentido: [...] Nos termos do artigo 6o, da Lei 11.101/05, determino pelo prazo de 60 (sessenta) dias úteis, a suspensão de todas ações promovidas em desfavor da empresa autora, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário, mantendo-se os feitos em seus Juízos de origem, com as ressalvas previstas nos §§ 1o, 2o e 7o, de referido diploma e aquelas relativas a créditos executados na forma do §§ 3o e 4o, do art. 49, da referida Lei. [...] (ID 52383764, págs. 6/7 – Grifou-se). Em decisão datada de 14/7/2023, o mencionado Juízo acolheu os Embargos de Declaração opostos para alterar o período de suspensão para 180 (cento e oitenta) dias (ID origem 167961341). Pois bem. A Lei n. 11.101/2005 (Lei de Falências), que regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária, dispõe que: Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica: I - suspensão do curso da prescrição das obrigações do devedor sujeitas ao regime desta Lei; II - suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência; III - proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial ou à falência. [...] Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. § 1o Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso. § 2o As obrigações anteriores à recuperação judicial observarão as condições originalmente contratadas ou definidas em lei, inclusive no que diz respeito aos encargos, salvo se de modo diverso ficar estabelecido no plano de recuperação judicial. [...] (Grifou-se). Verifica-se, assim, que a suspensão das execuções prevista no art. 6o, inciso II, não se aplica aos terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral. No mesmo sentido, o col. Superior Tribunal de Justiça – STJ editou a Súmula n. 581 e o Tema Repetitivo n. 885, com as seguintes teses firmadas: Súmula n. 581 A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória. Tema Repetitivo n. 885 A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005. Com efeito, verifica-se que a Lei de Falências e o entendimento do col. STJ convergem no sentido de que o deferimento da recuperação judicial à sociedade coexecutada não enseja a suspensão da execução em relação às dívidas garantidas pelos avalistas. Ademais, irrelevante o fato de ser o agravante sócio da empresa, pois a execução foi direcionada ao seu patrimônio pessoal, que não se confunde com o daquela. Para corroborar o entendimento esposado, confiram-se as seguintes ementas de julgados deste eg. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRESARIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SÓCIO AVALISTA. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O deferimento da recuperação judicial provoca a suspensão das execuções individuais pelo prazo assinalado pelo próprio legislador, como forma justamente de ser viabilizada a reorganização e recuperação da empresa. 2. O Superior Tribunal de Justiça, firmou o entendimento de que a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005. (Recurso Repetitivo - Tema 885). 3. Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão 1268828, 07083783420208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 28/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BEM IMÓVEL. SOCIEDADE EMPRESARIAL EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO JUÍZO UNIVERSAL. NÃO ACOLHIMENTO. PENHORA QUE RECAI SOBRE BEM DE AVALISTA. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. REQUISITOS PREVISTOS NOS ARTS. 1o E 5o DA LEI N. 8.009/90 NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 49, § 1o, da Lei n. 11.101/2005 estabelece que os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso. Isso significa que o deferimento de recuperação judicial à sociedade coexecutada não tem o condão de suspender a execução em relação aos fiadores ou avalistas. 2. O patrimônio objeto da constrição ora questionada não pertence à sociedade empresarial que está em processo de recuperação judicial, consoante certidão de ônus colacionada aos autos, circunstância suficiente para afastar a alegada violação ao juízo universal. [...] 6. Recurso conhecido e desprovido. [...] (Acórdão 1329510, 07529455320208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no PJe: 15/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nessa linha, não vislumbro a probabilidade do direito do agravante. E, ausente tal elemento, prescindível se falar em perigo de dano, pois são condições cumulativas para o deferimento da tutela antecipada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela e mantenho integralmente a decisão recorrida, ao menos até o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo diploma normativo, sem necessidade de informações. Publique-se. Reanalisando os autos, não encontro motivos para alterar essa conclusão, pois o processamento de recuperação judicial de empresa e a aprovação do plano de recuperação não ensejam a suspensão das ações de execução movidas contra fiadores e avalistas do devedor principal recuperando, com exceção do sócio com responsabilidade ilimitada e solidária. No caso, como a empresa recuperanda é de responsabilidade limitada, o patrimônio do agravante – seu sócio e avalista –, não se confunde com o dela, razão pela qual não está abarcado pela proteção legal. A decisão recorrida, portanto, não merece reforma. E, considerando que esse entendimento foi fixado pelo col. Superior Tribunal de Justiça – STJ no Tema Repetitivo n. 885, consoante registrado na decisão acima transcrita, CONHEÇO o recurso e a ele NEGO PROVIMENTO, na forma do art. 932, inciso IV, alínea “b”, do CPC. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 26 de dezembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator